Tribunal: TJDFT
Processo: 0741313-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741313-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: GLAUCIA SANTOS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, parte executada, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que, em fase de cumprimento de sentença, movida por GLAUCIA SANTOS DE SOUSA, determinou a expedição de “novo mandado para intimação PESSOAL do gerente da agência do INSS de demandas judiciais, Jonas Patrezzy Camargo Pereira, matrícula 152.3799, advertindo-o de que não houve a comprovação nos autos da concessão do benefício da autora e que deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), relativo à multa pessoal que lhe foi aplicada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ter seu nome inscrito na dívida ativa da União e ser submetido à execução fiscal, nos termos do §3o do art. 77 do CPC”. A decisão agravada determinou o pagamento de multa pessoal ao servidor da autarquia federal pelo descumprimento de decisão judicial para a implantação de auxílio-acidente, conforme sentença. Na origem, após o trânsito em julgado da sentença, o INSS foi intimado diversas vezes para comprovar a concessão do benefício, mas manteve-se inerte. Diante da ausência de comprovação nos autos da concessão do benefício da autora/agravada, o juízo determinou o pagamento da importância de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) ao gerente da agência do INSS de demandas judiciais, Jonas Patrezzy Camargo Pereira, matrícula 152.3799, relativo à multa pessoal que lhe foi aplicada. Em suas razões recursais (ID 41948457), a agravante/autarquia federal executada sustenta, em síntese, que a multa aplicada pessoalmente a servidor é indevida e junta vasta jurisprudência que corrobora com sua tese. Aduz que carece de legalidade a decisão de fixa multa diretamente a pessoa no servidor da Autarquia. Requer seja conferido efeito suspensivo à decisão. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja excluída a multa pessoal do servidor a qual deve ser imputada ao órgão. Parte dispensada do recolhimento. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, ID 42246200. Em contrarrazões (ID 42794552) a agravada suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do agravante, pois “interpôs o recurso defendendo em nome próprio um direito alheio” e requer o não conhecimento. No mérito, caso conhecido, pugna o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. De início, impende que se analise a preliminar de ausência de interesse recursal da parte agravante, suscitada pela autora/agravada em contrarrazões, sob argumento de que os efeitos da decisão agravada não atingiram o recorrente em nenhum aspecto, pois a penalidade pelo descumprimento de decisão judicial foi direcionada a pessoa do servidor e não ao órgão. Referida preliminar merece acolhimento. Com efeito, o decisum atacado restou assim consignado: “Expeça-se novo mandado para intimação PESSOAL do gerente da agência do INSS de demandas judiciais, Jonas Patrezzy Camargo Pereira, matrícula 152.3799, advertindo-o de que não houve a comprovação nos autos da concessão do benefício da autora e que deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), relativo à multa pessoal que lhe foi aplicada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ter seu nome inscrito na dívida ativa da União e ser submetido à execução fiscal, nos termos do §3o do art. 77 do CPC. (...)”. No caso, a decisão agravada determinou o pagamento de multa pessoal ao servidor da autarquia federal pelo descumprimento de decisão judicial para a implantação de auxílio-acidente, conforme sentença. Na origem, após o trânsito em julgado da sentença, o INSS foi intimado diversas vezes para comprovar a concessão do benefício, mas manteve-se inerte. Assim, diante a ausência de comprovação nos autos da concessão do benefício da autora/agravada, o juízo determinou o pagamento da importância de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) ao gerente da agência do INSS de demandas judiciais, Jonas Patrezzy Camargo Pereira, matrícula 152.3799, relativo à multa pessoal que lhe foi aplicada. Em suas razões recursais, a agravante/autarquia federal executada sustenta, em síntese, que a multa aplicada pessoalmente a servidor é indevida e junta vasta jurisprudência que corrobora com sua tese. Aduz que carece de legalidade a decisão de fixa multa diretamente a pessoa no servidor da Autarquia. Requer seja conferido efeito suspensivo à decisão. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja excluída a multa pessoal do servidor a qual deve ser imputada ao órgão. Todavia, como exposto, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não possui legitimidade para defender interesses da pessoa do servidor que atua em seus quadros, visto que a intimação prévia à aplicação da multa foi direcionada pessoalmente ao servidor, conforme mandato (ID 141892028 na origem), portanto, o servidor é que possui legitimidade para impugnar a respectiva multa a ele imposta não cabendo ao órgão substituí-lo. Ressalta-se que a decisão agravada não condenou o órgão, mas, sim, o servidor pessoalmente. Portanto, carece ao agravante o legitimidade em recorrer, visto a decisão recorrida não ter lhe causado qualquer reflexos. Nos termos do art. 17, do CPC para postular em Juízo é preciso ter interesse e legitimidade. No que tange a esfera recursal, o art. 996, do CPC atrela a possibilidade de interposição de recurso pelo terceiro a demonstração de ofensa a direito ou atuação como substituto processual. No caso, a parte agravante não demonstrou legitimidade para interpor o presente recurso. Isso se dá porque a decisão agravada diz respeito à multa a servidor do órgão pessoalmente e não à autarquia. Assim, ausente a legitimidade recursai, o recurso não deve ser conhecido. Posto isso, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porque manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2023